Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-44.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-44.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público contra sentença que condenou ao pagamento de 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3 a servidor contratado temporariamente, com base em vínculos sucessivos e ininterruptos de 01/03/2013 a 15/10/2016, no exercício da função de agente de motorista. O Apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às verbas anteriores a 07/07/2013, bem como a inaplicabilidade de verbas trabalhistas típicas da CLT, por se tratar de relação regida por regime estatutário. Invoca ainda o princípio da reserva do possível e a legalidade orçamentária como óbices à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 em relação às verbas vencidas antes de 07/07/2013; e (ii) estabelecer se a contratação temporária sucessiva e ininterrupta autoriza o reconhecimento de verbas como 13º salário e férias acrescidas de 1/3, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Proposta a ação em 07/07/2018, prescrevem as verbas anteriores a 07/07/2013.

4. A contratação temporária por ente público, quando reiteradamente renovada sem interrupção, perde o caráter de excepcionalidade exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvirtuamento do vínculo.

5. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza a aplicação da tese fixada no Tema 551 do STF (RE 1.066.677), admitindo, excepcionalmente, o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, ainda que ausente vínculo celetista.

6. O art. 39, § 3º, da CF/1988 permite a extensão de direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição aos servidores públicos, inclusive em situações de vínculo precário, desde que atendidos os requisitos fixados pela jurisprudência constitucional.

7. A alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível não prevalece quando se trata de contraprestação por serviço público efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8. A ausência de vínculo celetista não impede o reconhecimento de verbas de natureza constitucional, quando demonstrado o labor contínuo em condições que afastam a legalidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

2. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta pelo Poder Público configura desvirtuamento do vínculo, autorizando o reconhecimento excepcional de direitos constitucionais como 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme o Tema 551 do STF.

3. A prestação de serviço público efetiva impõe o dever de contraprestação pela Administração, independentemente de vínculo celetista, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 3º; art. 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, Súmula 85; TJMG, Apelação Cível nº 0027612-32.2013.8.13.0611, Rel. Des.ª Juliana Campos Horta, j. 12.08.2025; TJAL, Apelação Cível nº 0707193-54.2024.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 28.02.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000927-44.2018.8.05.0142, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE
e Apelado
JOSÉ DOS SANTOS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.